Tribunal: TJDFT
Processo: 0700950-64.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700950-64.2020.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: RUTH LENA DE ALMEIDA MEDEIROS RECLAMADO: PROCESSO 0700934-13.2020.8.07.9000, 0719139-27.2020.8.07.0000, PROCESSO 0729539-34.2019.8,07.0001 D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte peticionante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do incidente, por possível não observação ao disposto no art. 146 do Código de Processo Civil. Brasília, DF, 9 de julho de 2020 16:37:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador